Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709693-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM JOSE BOFF AGRAVADO: JAIS ALVES DOS SANTOS, CARLA FERNANDA OLIVEIRA REZENDE DE PAULA SANTOS, ITALO JOSE DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33964787) interposto por RUBEM JOSÉ BOFF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada por JAIS ALVES DOS SANTOS, CARLA FERNANDA OLIVEIRA REZENDE e ITALO JOSE DUTRA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 116741540 – processo referência): Os extratos de ID 114454221 comprovam que o réu Rubem movimenta diversas quantias em sua conta corrente, com renda superior à média nacional, razão pela qual não há fundamento para deferir o benefício da gratuidade de justiça, em detrimento dos demais contribuintes brasileiros, que arcarão com os custos de um processo no seu exclusivo interesse. Ante o exposto, indefiro a gratuidade. Recolham-se as custas da reconvenção, em cinco dias, sob pena de indeferimento. Anote-se conclusão para sentença. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que não dispõe de capacidade financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, sobretudo porque é pessoa idosa e já possui gastos com medicamentos. Acrescenta que, embora a movimentação bancária revele valor acima da média nacional, não é causa para invalidar a declaração de hipossuficiência firmada, porquanto sua renda mensal é insuficiente para lhe permitir arcar com os custos do processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja provisoriamente deferido o benefício da justiça gratuita. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento da incapacidade econômica de suportar os ônus do processo. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Do exame dos autos, verifica-se que os extratos bancários de outubro, novembro e dezembro/2021 denotam que, além do crédito da aposentadoria do INSS, no valor de R$ 4.385,09 (quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), o agravante recebe quantias variáveis compreendidas entre R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) a R$ 626,78 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), sob a rubrica TEDSALÁRIO. Somadas as diversas fontes de renda do agravante, o valor total mensal variou: R$ 5.265,09 (cinco mil e duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) em outubro/2021 (ID 114454219), R$ 5.791,09 (cinco mil e setecentos e noventa e um reais e nove centavos) em novembro/2021 (ID 114454220) e R$ 6.484,14 (seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) em dezembro/2021 (ID 114454221). Observe-se que o rendimento do recorrente não supera 5 (cinco) salários mínimos atuais (R$ 1.212,00 – mil e duzentos e doze reais), ou seja, R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), uma vez que dezembro, via de regra, é mês atípico, com o pagamento de verbas maiores, provavelmente sob o título de décimo terceiro. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso) Portanto, diante do comprovante de rendimentos do agravante com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o indeferimento do benefício. Além disso, as demais movimentações bancárias não confirmam, neste momento de juízo incipiente, a condição financeira do recorrente. Malgrado os argumentos da parte adversa no sentido do padrão financeiro do recorrente, com utilização de carro de alto valor e das faturas de cartão de crédito, não se mostram suficientes para afastar a presunção que milita em favor do agravante (artigo 99, § 3o, do CPC). Destaque-se que o indeferimento do pedido deve pautar-se na existência de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC. Por fim, considerando que o douto Juiz da causa já determinou a conclusão para sentença, entendo que a medida mais adequada é conceder efeito suspensivo, a fim de que o Tribunal analise a matéria. Por tais fundamentos, concedo a medida de urgência para sustar, por ora, os efeitos da r. decisão combatida, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador